Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708266-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: RDR Empreendimentos Imobiliários – SPE Ltda Rogério Lúcio Soares da Silva Júnior Deborah Regina Said Silva Renan Said Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária RDR Empreendimentos Imobiliários – SPE Ltda, por Rogério Lúcio Soares da Silva Júnior, Deborah Regina Said Silva e Renan Said Silva (Id. 24880899) contra o acórdão (Id. 24545870) que deu provimento à apelação manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator